Tribunal: TJMT
Processo: 1033684-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À PARTE RECORRENTE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA TERCEIRO POR LIBERALIDADE DO AUTOR. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2- O instrumento contratual registra a ocorrência de crédito realizado em conta bancária do Recorrente, bem como, que a utilização da margem consignável do consumidor serviria para amortização ou liquidação do saldo devedor do empréstimo, com autorização para desconto em folha de pagamento. 3- Havendo prova da efetiva utilizado do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome do Recorrente, autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, é de se reconhecer comprovada a relação jurídica. 4- A devolução do valor creditado que, em tese, fundamentaria a boa fé da afirmação de não contratação, é afastada em razão da sua ocorrência, contudo, em favor de terceiro. 5- Restou ausente a comprovação, pelo Recorrente, de indício de participação do terceiro, na negociação de contratação do crédito (intermediação). No mesmo sentido, nenhuma prova foi indicada demonstrando que o Recorrido BANCO PAN S/A tenha, de algum modo, indicado o terceiro para recebimento do valor, prova que lhe competia produzir em razão da existência do contrato e suas condições. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033684-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SENE - CPF: 569.124.551-15 (RECORRENTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), REAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 47.489.050/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024